Tribunal: TJBA
Processo: 0792928-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0792928-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GAROBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/RS (TEMA 566 DO STJ). CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART. 40, LEF). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. O crédito tributário é relativo à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2010 a 2013. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal, considerando os marcos temporais estabelecidos pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e a interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. III. Razões de decidir Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 566, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de citação ocorreu em 27/07/2015. O prazo de 1 ano de suspensão findou em 27/07/2016, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, o qual se consumou em 27/07/2021. Peticionamentos requerendo a citação de sócios sem o prévio redirecionamento fundado em dissolução irregular comprovada ou sem a demonstração de atos de gestão com excesso de poder não interrompem o curso da prescrição intercorrente, conforme item 4.3 do acórdão repetitivo. A ausência de intimação específica sobre a suspensão não nulifica o processo, pois o prejuízo é afastado pela aplicação do regime de contagem automática previsto em lei. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal conta-se automaticamente após o decurso de um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. A ausência de diligências frutíferas aptas a interromper a prescrição dentro do prazo quinquenal subsequente ao período de suspensão impõe o reconhecimento da extinção do crédito tributário." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 924, V. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0792928-23.2014.8.05.0001, em que figura como agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravada, GAROBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTOS DO MAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA